Tribunal: TJDFT
Processo: 0709758-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. PROVA TESTEMUNHAL DISPENSÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPATIBILIDADE COM OS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que declarou a incompetência do juízo e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação redibitória cumulada com indenização por danos materiais em face da Recorrida argumentando, em suma, que comprou dela veículo usado, que o bem apresentou problema mecânico dias depois, que, após fazer orçamento do serviço, negociou os custos do conserto com a Recorrida, mas ela só teria aceitado arcar com parte do valor, que no momento do conserto descobriu-se que havia defeito oculto no câmbio, que depois apresentou problema no motor e que atualmente está parado por falta de condições para o pagamento do reparo necessário.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários-mínimos. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência de cerceamento de defesa.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que teve o seu direito de defesa cerceado em razão de não ter sido acolhido o pleito de designação de audiência para a oitiva de testemunhas. Requer a reforma da sentença para o deferimento da prova oral e o consequente prosseguimento do feito.
6. De início, imperioso observar que, como destinatário da prova, cabe ao juiz avaliar quais são aquelas pertinentes para o julgamento do mérito, consoante artigos 370 e 371 do CPC.
7. No caso dos autos, a despeito das razões apresentadas pelo Recorrente, constata-se que a prova pretendida não tinha o condão de sanar o ponto controvertido, consubstanciado na existência ou não de vício oculto, o qual, pela sua complexidade, dependia de perícia técnica cuja realização não se mostra compatível com a simplicidade do sistema dos Juizados Especiais.
8. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, afigurando-se correta a conclusão pela incompetência do Juízo.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condenado o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.